Tribunal: TJDFT
Processo: 0749481-21.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-09
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. ARQUIVAMENTO PROVISÓRIO. DECISÃO MANTIDA POR FUNDAMENTO DIVERSO.

1. Não transparece escorreito o arquivamento da execução fiscal com fundamento no Provimento 13/2012, que, diferentemente da compreensão dada pelo juízo originário, toma como base o valor da execução, o que, necessariamente, não corresponde ao valor da causa, além de a parte final do art. 1o desse normativo autorizar o prosseguimento da execução fiscal por solicitação da Fazenda Pública.

2. No entanto, já houve citação e tentativa infrutífera de penhora. Assim, o desarquivamento do processo pressupõe a indicação de alguma providência, pelo credor, apta, em tese, a alcançar a satisfação do crédito, o que não ocorreu na espécie, pois o agravante insiste apenas na citação do devedor, sem a indicação de bens à penhora, a fim de justificar o seu pedido de prosseguimento da execução.

3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.